Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO (ASSISTENTE SOCIAL). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CUMULAÇÃO INADMISSÍVEL.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial para reconhecer o direito da autora ao adicional de insalubridade em grau médio enquanto perdurarem as condições de trabalho delineadas no feito, a contar do laudo pericial elaborado nos autos da Produção Antecipada de Provas no 0702362-05.2023.8.07.0018, sendo vedada, contudo, a cumulação com a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita, preclusão ou inovação recursal quanto à vedação de cumulação entre adicional de insalubridade e GAR; (ii) estabelecer se a servidora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, mesmo percebendo atualmente a GAR.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento que aplica corretamente o direito aos fatos narrados pelas partes, nos termos do princípio do “da mihi factum, dabo tibi ius”, não configura julgamento extra petita, ainda que se valha de fundamentos jurídicos não invocados por elas.
4. Não há preclusão ou inovação recursal quando a matéria impugnada foi objeto da sentença e devolvida ao Tribunal por meio do efeito devolutivo da apelação, mesmo que os fundamentos jurídicos não tenham sido previamente suscitados pelas partes.
5. O direito à percepção de adicional de insalubridade não está condicionado à prévia postulação administrativa quando presente resistência do ente público, sob pena de violação ao direito de ação (CF, art. 5o, XXXV).
6. A servidora pública do DF só faz jus ao adicional de insalubridade se demonstradas as condições laborais insalubres mediante laudo técnico, nos termos do art. 3o do Decreto Distrital no 32.547/2010 e da LCD no 840/2011.
7. Laudo pericial produzido em produção antecipada de provas pode ser utilizado como prova emprestada em outro processo, desde que observado o contraditório, nos termos do art. 372 do CPC.
8. Comprovada, por perícia técnica válida, a exposição da servidora a agentes biológicos nocivos em grau médio, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade a partir da data da elaboração do referido laudo.
9. Nos termos do art. 79, §1o, da LCD no 840/2011, é vedada a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, o que se aplica à Gratificação por Atividade de Risco – GAR, em razão de sua natureza assemelhada ao adicional de periculosidade.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
1. O julgamento que aplica corretamente o direito aos fatos narrados pelas partes, ainda que com fundamentos jurídicos distintos dos invocados, não configura julgamento extra petita.
2. A utilização de laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas é válida como prova emprestada, desde que observado o contraditório.
3. É devida a percepção do adicional de insalubridade por servidor público do DF exposto a agentes nocivos, desde que comprovada a exposição mediante perícia técnica, vedada a cumulação com a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 7o, XXIII; 39, §3o. LCD no 840/2011, arts. 79 a 83. Decreto Distrital no 32.547/2010, art. 3o. CPC, arts. 370, 371 e 372.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.572.231/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/11/2024; REsp 2.051.954/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/8/2024. TJDFT, Acórdão 1952038, 0702344-47.2024.8.07.0018, Desa. Rela. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 3/12/2024; Acórdão 1872006, 0700152-78.2023.8.07.0018, Desa. Rela. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29/5/2024; Acórdão 1854656, 0700693-14.2023.8.07.0018, Des. Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/4/2024; Acórdão 2004670, 0702281-90.2022.8.07.0018, Desa. Rela. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/05/2025; Acórdão 1977393, 0705419-65.2022.8.07.0018, Desa. Rela. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11/3/2025; Acórdão 1967529, 0709678-69.2023.8.07.0018, Desa. Rela. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 5/2/2025.